Tribunal: CARF
Processo: 10930.003004/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.003004/2009-49
ACÓRDÃO
2002-008.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEIDE LOPES DA SILVA TAMAROZI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Na hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial,
admite-se a dedução do valor das despesas com honorários advocatícios
comprovadamente pagas pelo contribuinte, necessárias ao recebimento
dos rendimentos tributáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Banco do Brasil no valor de R$ 36.740,66.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003004/2009-49
2
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente
ao ano-calendário de 2005, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 08 a
13, através da qual houve inclusão de rendimentos omitidos de três fontes
pagadoras, totalizando rendimentos omitidos de R$ 52.544,12, e houve glosa de
Imposto de Renda Fonte no valor de R$ 123,74, resultando constituição de crédito
tributário no valor de R$ 29.194,51.
2. O interessado tomou conhecimento do lançamento e apresentou impugnação
ao lançamento em 06/07/2009, alegando que:
a) Em relação aos valores divergentes alterados pela declaração retificadora em
processamento, tendo recebido R$ 144.124,77 referente a Reclamatória
trabalhista auto 5.579/1997, contra o banco do Brasil, foi declarado R$
107.384,11, esta diferença não declarada de R$ 36.740,00, refere-se aos
honorários advocatícios conforme cópia dos documentos em anexos de: R$
23.240,00 representado pela Nota Fiscal n° 128 emitida pela pessoa jurídica ALBA
TEREZINHA LEGNANI & ADVOGADOS ASSOCIADOS e R$ 13.500,00 representado
pela emissão do recibo do DR. WAGNER JOSÉ COLTRO inscrito na OAB do Paraná
sob n° 5.241 e no CPF sob n° 166.819.329- 91.
Desta forma não houve omissão de receita deste recebimento como consta na
notificação de lançamento, pois o valor de R$ 144.124,77 menos os honorários
advocatícios de R$ 36.740,00, resultam no valor declarado de R$ 107.384,11, não
havendo nenhuma sonegação referente a este recebimento.
b) concorda com a inclusão dos rendimentos recebidos do INSS e da Caixa
Econômica Federal, mas discorda da multa de ofício. Alega ter enviado Declaração
de Ajuste Retificadora antes da Notificação de Lançamento, razão de defender a
não aplicação da multa de ofício.
3) Em fl. 63 houve um aditamento à impugnação, conforme segue:
NEIDE LOPES DA SILVA TAMAROZI, brasileira, casada, aposentada, residente e
domiciliada a Rua: Ibiporã n° 840, Jardim Santo Antonio, CEP: 86060-150, na
cidade de Londrina, Pr., venho através deste declarar que reconheço a multa do
débito não impugnado sob procedimento fiscal n° 2006/609430240902053, com
número de referência 10930.003004/2009-49, e que o débito foi recolhido com
aplicação do art. 1° § 3°, I da Lei 11.941/2009, conforme cópia do DARF em anexo.
4) Conforme fls. 61 a 70, a Delegacia da Receita Federal de origem adotou as
providências de sua competência, relativas a parte do crédito tributário não
contestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 14/08/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003004/2009-49
3
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$ 36.740,66, uma vez que o contribuinte não
contestou as demais infrações constatadas pela fiscalização na Notificação de Lançamento ora em
análise.
A contribuinte alega que o valor lançado a título de omissão de rendimentos
recebidos do Branco do Brasil é, na verdade, despesas com honorários advocatícios, logo esse
valor seria dedutível dos rendimentos recebidos por ela, decorrente de reclamatória trabalhista.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$ 36.740,66, pelos seguintes motivos:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
A presente impugnação contesta o lançamento no tocante a omissão de
rendimento recebido do Banco do Brasil no valor de R$ 36.740,66, decorrente de
ação judicial trabalhista, cujo rendimento total recebido foi de R$ 144.124,77 e o
declarado na DIRPF/2006 foi de R$ 107.384,11.
O impugnante alega que a diferença não declarada refere-se a honorários
advocatícios, para tanto, apresentou na SRL (Solicitação de Retificação de
Lançamento) de fl. 49 os documentos de fls. 53 e 56, que foram rejeitados pela
fiscalização em razão da incompatibilidade entre o valor do denominado “Recibo
Provisório” de fl. 53 (R$ 36.740,66), manuscrito e com assinatura não identificada,
e a Nota Fiscal de fl. 56 (R$ 22.240,00), emitida pelo ALBA TEREZINHA LEGNANI &
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Com a presente impugnação o contribuinte anexa os documentos de fls. 16, que
é o mesmo de fl. 56, e o Recibo de fl. 17, documento novo no processo, no valor
de R$ 13.500,00, emitido por WAGNER JOSÉ COLTRO, OAB 5241-PR.
Pois bem, o que se observa é que, com a impugnação, o interessado não esclarece
as divergências anteriormente apresentadas, ao contrário, apresenta um novo
documento que se mostra, também, incompatível com os demais anexados.
Primeiramente, não restou comprovado quem foi o patrono do contribuinte na
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003004/2009-49
4
ação contra o Banco do Brasil da qual resultou o pagamento dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte no ano de 2005 e que foram objeto de autuação.
Não foi anexado ao processo partes do processo judicial que indicassem o (s)
patrono (s) na ação trabalhista, pois, somente os valores pagos a título de
honorários aos patronos naquela ação específica é que podem ser deduzidos do
valor recebido através da ação trabalhista.
Não restando comprovado, especificamente, o pagamento de honorários pagos
aos advogados na ação judicial trabalhista de que trata o presente processo, não
é possível acatar a dedução a tal título, conforme requer o interessado.
Somente para esclarecer, no tocante a Multa de Ofício, de 75%, prescrita no art.
44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício,
excetuada a hipótese de 150%, aplicável nos casos de evidente intuito de fraude.
A Denúncia Espontânea, visando o afastamento da aplicação da multa de ofício,
tem que ser provada, não bastando a alegação por parte do interessado. As
Declarações de Ajuste apresentadas durante o curso do procedimento de
fiscalização, afasta os benefícios decorrentes da espontaneidade, conforme
estabelece o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal. Observa-se de fls. 44, que o envio da DIRPF/2006-
retificadora não surtiu efeito em razão: “RETIDA EM MALHA COM INTIMAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO EMITIDA”.
Correto, portanto, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal relativo ao
imposto devido e da respectiva multa de ofício.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte demonstrou que tanto o
escritório de advocacia Legnani Advogados e Associados (fl. 88/89) bem como o Sr. Wagner Contro
(fl. 87) eram, de fato, os patronos da Recorrente na ação trabalhista movida por ela em desfavor
do Banco do Brasil.
Nesse contexto, entendo que estão comprovadas da despesas com honorários
advocatícios (fls. 91/93) decorrente da ação trabalhista movida pela contribuinte em desfavor do
Banco do Brasil, logo deve ser cancelada infração de omissão de rendimentos recebidos do Banco
do Brasil.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Banco do Brasil no valor de R$ 36.740,66.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003004/2009-49
5

Fl. 102
DF CARF MF
Original